Tribunal: STF
Processo: HC 83506
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. FUGA DO CONDENADO. REGRESSÃO DE
REGIME. CONSTITUCIONALIDADE.
A fuga do condenado do estabelecimento
 prisional é considerada falta grave (art. 50, inciso II, da Lei
7210/84) que justifica a regressão do regime de prisão do
semi-aberto para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei
 7210/84.
Inexistência de constrangimento ilegal ou de ofensa ao
art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Habeas corpus
indeferido.